Tribunal: TJMT
Processo: 1027223-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027223-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEREU MUNIZ DE MACEDO NETO - CPF: 045.811.791-90 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ESPACO ORALLY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 34.322.817/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO
POR PARTE DO CONSUMIDOR
. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. COBRANÇA DE MENSALIDADES. CLÁUSULA CONTRATUAL CONSIDERADA ABUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenizatória no 1056596-07.2025.8.11.0041, que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do valor de R$ 2.724,02, bem como de demais boletos emitidos após o pedido de cancelamento do contrato de plano de saúde, e determinar que a operadora requerida se abstivesse de promover inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, com consequente cobrança de mensalidades no período; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial é considerada abusiva, em razão da nulidade do parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, reconhecida com efeitos erga omnes pela Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, julgada pelo TRF da 2a Região.

A ANS, em cumprimento à referida decisão judicial, editou a Resolução Normativa no 455/2020, revogando o dispositivo declarado nulo e afastando, assim, a possibilidade de cobrança das mensalidades no período de aviso prévio.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contratos de plano de saúde, mesmo na modalidade coletiva, quando evidenciada a vulnerabilidade do contratante.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, uma vez que há probabilidade do direito e perigo de dano, sendo reversíveis os efeitos da medida deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A cláusula contratual que prevê a obrigatoriedade de aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral de plano de saúde coletivo é nula por abusividade, à luz da legislação consumerista e da nulidade do art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS.

A cobrança de mensalidades durante o período de aviso prévio, após o pedido de rescisão, é indevida.

A tutela de urgência é cabível quando presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, sendo irrelevante a suposta irreversibilidade da medida, desde que o provimento final permita a recomposição do equilíbrio financeiro entre as partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e § 3o; CDC,
arts
. 2o, 3o e 6o, II e IV; Lei no 9.656/1998; RN ANS no 195/2009 (art. 17, parágrafo único, declarado nulo); RN ANS no 455/2020.

Jurisprudência relevante citada:

TRF-2, ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101, Rel. Des. Vera Lúcia Lima, j. 12.05.2015;

TJ-MG, AC no 1000021-06.6271.4.002, Rel. Des.
Joemilson
Donizetti Lopes, j. 01.09.2022;

TJ-RJ, APL no 0018291-24.2017.8.19.0042, Rel. Des. João Batista Damasceno, j. 26.01.2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 23a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenizatória no 1056596-07.2025.8.11.0041, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do valor de R$ 2.724,02, bem como os demais boletos emitidos após o cancelamento formal do contrato, e que a requerida se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00.

A agravante
afirma que a decisão foi proferida com base em premissas equivocadas, em desacordo com os requisitos legais para concessão de tutela antecipada (art. 300 do CPC).

Sustenta que
a resilição unilateral foi comunicada pela autora em 06
-
05
-
2025, e a UNIMED informou que o cancelamento efetivo se daria em 06
-
07
-
2025 em razão do aviso prévio de 60 dias previsto contratualmente, com exigibilidade das mensalidades do período (R$ 2.270,11 por mês, total R$ 4.540,22)
.

Aduz que
durante o aviso prévio, os serviços permanecem ativos e disponíveis aos beneficiários, razão pela qual a contraprestação é devida
.

A
rgumenta que incide norma especial — Lei 9.656/1998 — sobre planos de saúde, com aplicação subsidiária do CDC (art. 35-G), não havendo supremacia do CDC sobre a lei setorial.

Cita
ainda
julgado do STJ (REsp 1.632.752/PR) para afirmar que as normas do CDC
aplicam-se
apenas subsidiariamente nos planos de saúde

e que, havendo conflito, há evidente prevalência da lei especial nova.

Destaca que o perigo de irreversibilidade da tutela justifica sua revogação, conforme § 3o do art. 300 do CPC.

Na hipótese de manutenção da decisão, requer a imposição de caução real ou fidejussória, nos termos do § 1o do art. 300 do CPC, para assegurar ressarcimento futuro das mensalidades.

Efeito suspensivo indeferido
no
Id. 307208875.

Na c
ontraminuta Id. 307646871,

a parte
agravada sustenta que a decisão deve ser mantida, pois o parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, que fundamentava a exigência do aviso prévio de 60 dias para cancelamento de planos de saúde coletivos, foi declarado nulo em julgamento da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01 pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, com efeitos erga omnes.

Argumenta que a cláusula contratual que prevê a exigência de aviso prévio de 60 dias para cancelamento do plano, com a respectiva cobrança de mensalidades nesse período, é considerada abusiva e, consequentemente, nula, conforme pacífica jurisprudência sobre o tema.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 23a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenizatória no 1056596-07.2025.8.11.0041, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade
do valor de R$ 2.724,02, bem como os demais boletos emitidos após o cancelamento formal do contrato, e que a requerida se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00.

A agravada alega na inicial que era contratante do plano de saúde da ré na modalidade coletivo empresarial desde 15-12-2022 (Id. 197834807).

Aduz que, em 06-05-2025, notificou a Central Nacional Unimed com o objetivo de rescindir unilateralmente o contrato, sem qualquer tipo de ônus financeiro.

Contudo, a operadora de saúde ré respondeu que o contrato seria rescindido em 06-07-2025, observando o prazo de 60 dias de aviso prévio contratualmente previsto. Desse modo, as mensalidades referentes a este período de 60 dias somariam o valor total de R$ 4.540,22.

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de mensalidades durante o período de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial.

A agravante sustenta que a cobrança está amparada em cláusula contratual válida (cláusula 23.4) e que os serviços permaneceram disponíveis à agravada durante o período de aviso prévio, legitimando a contraprestação pecuniária. Defende ainda a aplicação subsidiária do CDC, prevalecendo a Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde).

Por outro lado, a agravada argumenta que o parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, que fundamentava a exigência do aviso prévio de 60 dias para cancelamento de planos de saúde coletivos, foi declarado nulo em
julgamento da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01 pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, com efeitos erga omnes.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifica-se que o parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, que fundamentava a exigência do aviso prévio de 60 dias para cancelamento de planos de saúde coletivos, foi efetivamente declarado nulo em julgamento da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01 pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, com efeitos erga omnes
.
Confira-se:

ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 17 DA RESOLUÇÃO 195 DA
ANS .
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULADE FIDELIDADE. ABUSIVIDADE. -Rejeitada a alegação de intempestividade recursal aduzida pela parte apelada, na medida em que, não obstante o recurso de apelação tenha sido interposto antes do julgamento dos embargos declaratórios, a parte ré, após o julgamento dos referidos embargos, ratificou o apelo, conforme se depreende da petição de fl. 105 -A controvérsia sobre a validade e o conteúdo das cláusulas do contrato de plano de saúde coletivo atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista os beneficiários do plano de saúde se enquadram no conceito de consumidor, pois utilizam os serviços na condição de destinatários finais, previsto no art. 2o da Lei 8078/90,e as empresas de plano de saúde se enquadram no conceito de fornecedor de serviços, uma vez que prestam serviços de assistência à saúde, mediante
remuneração, nos termos do que dispõe o art. 3o, caput e § 2o, do mesmo Diploma Legal - O verbete no 469da Súmula do Superior Tribunal de Justiça formou diretriz de que: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" -A relação firmada em contrato de plano de saúde coletivo é consumerista, ainda que decorrente da relação triangular entre o beneficiário, o estipulante e a seguradora/plano de saúde, pois, embora se assemelhe ao puro contrato de estipulação em favor de terceiro, dele difere na medida em que o beneficiário não apenas é titular dos direitos 1 contratuais assegurados em caso de sinistro, mas também assume uma parcela ou a totalidade das obrigações, qual seja, o pagamento da mensalidade ou prêmio -A autorização, concedida pelo artigo 17 da RN/ANS 195/2009, para que os planos de saúde coletivos estabeleçam, em seus contratos, cláusulas de fidelidade de doze meses, com cobrança de multa penitencial, caso haja rescisão antecipada dentro desse período, viola o direito e liberdade de escolha do consumidor de buscar um plano ofertado no mercado mais vantajoso, bem como enseja à prática abusiva ao permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos inciso II e IV, do art. 6o, do CDC - Remessa necessária e recurso desprovidos .(TRF-2 - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho: 0136265-83.2013.4.02 .5101, Relator.: VERA LÚCIA LIMA, Data de Julgamento: 12/05/2015, VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 18/05/2015)

Posteriormente, a própria ANS editou a Resolução Normativa n. 455, de 30 de março de 2020, declarando a nulidade do dispositivo.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PLANO DE SAÚDE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
COBRANÇA DE MENSALIDADE APÓS PEDIDO DE RESCISÃO - AVISO PRÉVIO - APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO ART. 17 DA RN 195/2009 - NULIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde celebrados entre pessoas jurídicas, quando evidente que uma delas, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade em relação à outra. (Precedente STJ
) .
Hipótese em que embora se trate de contrato firmado por pessoa jurídica, o plano de saúde possui como beneficiário apenas quatro pessoas: sócio da sociedade empresária e seus filhos e cônjuge, o que configura plano familiar - A Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02 .5101, com eficácia sobre todo território nacional, reconheceu a nulidade do parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009 que previa a possibilidade de cobrança de aviso prévio para cancelamento de plano de saúde. (TJ-MG - AC: 10000210662714002 MG, Relator.:
Joemilson
Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/09/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE
.

RESCISÃO POR PARTE DA ESTIPULANTE. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DA MULTA
. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA .
INCONFORMISMO DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Exigência de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para se efetivar ao cancelamento unilateral requerido pelo
segurado .
2. Não cabimento de cobrança da referida multa. Artigo 17, parágrafo único, da Resolução ANS no 195/2009 que foi invalidado em ação civil pública que tramitou perante o TRF da 2a Região.
3 .
ANS que já emitiu nova Resolução Normativa no 455/2020, dando efetivo cumprimento à decisão preferida na ação coletiva. 4. Cobrança do aviso prévio afastada.
5 .
Sentença reformada para julgar procedente o pedido autoral e cancelar a cobrança de duas mensalidades. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00182912420178190042, Relator.: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 26/01/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Logo, ao menos em juízo de cognição sumária conclui-se pela presença das condições autorizadoras da antecipação de tutela (art. 300 do CPC).

Por fim, no que se refere à alegação de irreversibilidade da medida, prevista no § 3o do art. 300 do CPC, entendo que, no caso em análise, os efeitos da decisão não são irreversíveis, pois, caso ao final seja constatada a legalidade da cobrança, a agravada deverá efetuar o pagamento dos valores devidos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025